Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737720-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESTER IRLA DE MORAIS ROLIM APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS A autora/apelante, Ester Irla de Morais Rolim, opõe embargos de declaração (ID 62936321) contra o v. acórdão que negou provimento ao seu apelo (ID 62472070). De acordo com o sistema do PJe 2o Grau, a embargante tomou ciência do v. acórdão embargado em 08/08/2024. Diante disso, o termo final do prazo de 5 dias úteis para oposição de embargos de declaração corresponde a 15/08/2024 (CPC/2015 1023), tal qual reconhecido pela embargante no tópico “tempestividade” (ID 62936321). Ocorre que os embargos de declaração ID 62936321 somente foram opostos em 16/08/2024, intempestivamente, portanto. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pela autora/apelante, Ester Irla de Morais Rolim (CPC/2015 932 III). Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à d. Presidência do Tribunal, tendo em vista o Recurso Especial interposto no ID 63447641. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator